Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR. MADRASTA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.

2. O exercício da guarda por pessoa diversa dos pais é admitida pelo artigo 1.584 do CC/02 e é o artigo 33 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) que disciplina a matéria, admitindo a concessão de guarda, fora dos casos de tutela e adoção, somente em caráter extraordinário, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável.

3. Conquanto haja consenso da genitora em conceder a guarda do infante ao pai dele e à madrasta, não restou evidenciada qualquer situação de riscos à segurança, saúde, formação moral ou instrução do menor, hábil a autorizar o exercício da guarda da criança também pela esposa do genitor, mormente quando a proteção integral e o melhor interesse da criança já se encontram preservados, na medida em que o pai exerce a guarda fática do filho desde seu nascimento.

4. Apelação conhecida e não provida.